Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA.

1. O artigo 833, X, do Código de Processo Civil, prevê expressamente que “São impenhoráveis: a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.

2. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a impenhorabilidade de valores que não excedam a importância de 40 salários-mínimos pode se estender a quantias depositados em conta corrente, desde que constatada a clara intenção do devedor de poupar tais valores.

3. As movimentações financeiras constantes do extrato apresentado pela própria agravante afastam de forma evidente a mencionada intenção de poupar, não se enquadrando o presente caso na exceção determinada pelo STJ.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.